Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730000-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: PATRÍCIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DEFENSIVA NO PLANO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DE TRANSPLANTE DE FÍGADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. II. O consumidor tem direito subjetivo à cobertura de transplante hepático prescrito para o tratamento de doença contemplada no contrato de assistência à saúde. III. Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990. IV. Cláusula que exclui, com carga altamente genérica, todos os procedimentos que estejam fora do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não atende aos pressupostos de validade previstos nos artigos 6o, inciso III, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998. V. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui apenas a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser validamente invocado para a negativa de transplante vital para o tratamento da grave doença acomete o consumidor. VI. É defeso ao fornecedor limitar direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, na linha do que prescreve o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de transplante de fígado essencial para o tratamento da doença que o acomete. VIII. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00. IX. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como 10 da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura da cirurgia, pois não faz parte do contrato e não consta do rol taxativo de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Aduz que não existe dano moral a ser indenizado. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à natureza jurídica do rol dos procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009